Tribunal: TJPA
Processo: 0803627-40.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803627-40.2018.8.14.0015

APELANTE: M. C. A. M. D. S.

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DANO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0803627-40.2018.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL/PA

APELANTE: MANOEL CARLOS ARAÚJO MARTINS DE SOUSA

ADVOGADO: JEFFERSON GALVÃO - OAB/PA N.º 16.500

APELADO:

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: LUCCA DARWICH MENDES - OAB/PA nº 22.040 e ARTHUR LAÉRCIO HOMCI - OAB/PA nº 14.946.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MANOEL CARLOS ARAÚJO MARTINS DE SOUSA
interpôs

apelação cível com pedido de efeito suspensivo, em face de sentença de ID. 17840340, que deu por improcedentes os pedidos manejados nos autos de
Ação de indenização por danos morais
, proposta em face de
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Ação
: de indenização por danos morais,

objetivando obrigar
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
a reparar o autor pelos abalos sofridos aquando da rescisão unilateral pela operadora, sem que, de fato, houvesse inadimplemento na forma para tal.

Contestação:
alegou-se a inadimplência do Autor para além do prazo estabelecido, a manutenção da conduta insolvente, bem como inexistência de abalo moral indenizável.

Sentença:
de improcedência dos pedidos de dano moral ao considerar que o consumidor, mesmo após regular notificação, supostamente manteve-se inerte no pagamento.

Levante manejado em:
25 de julho de 2023.

Recurso:
de Apelação cível, por
MANOEL CARLOS ARAÚJO MARTINS DE SOUSA
, ao argumento de que não houve inadimplemento por mais de 60 (sessenta dias) naquele lapso temporal, e sim, atraso de dias, mas que não franqueariam a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviço de saúde.

Contrarrazões:
inexistentes conforme certidão ID. 17840346.

Conclusos ao gabinete em:
30 de janeiro de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0803627-40.2018.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL/PA

APELANTE: MANOEL CARLOS ARAÚJO MARTINS DE SOUSA

ADVOGADO: JEFFERSON GALVÃO - OAB/PA N.º 16.500

APELADO:

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: LUCCA DARWICH MENDES - OAB/PA nº 22.040 e ARTHUR LAÉRCIO HOMCI - OAB/PA nº 14.946.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por si só, enseja (
ou não
) em reparação civil.

Pois bem.

A figura do dano moral ser cada vez mais presente em processos consumeristas, demandam a análise mais cuidadosa e cautelosa do julgador, no presente caso, a rescisão unilateral, por si só não revela abalo tamanho que atraia a indenização por dano moral.

É cabível a rescisão unilateral por inadimplência –
ou cancelamento, em outras palavras
– quanto o consumidor ficar mais de 60 (sessenta) dias inadimplente, consecutivos ou não, bem como assim se manter, mesmo após notificação enviada no quinquagésimo dia. Redação dada pelo inciso II, do parágrafo único do artigo 13 da Lei nº: 9656/98,
verbis:

Art. 13.

Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único.
Os produtos de que trata o
caput
, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

(...)

II -
a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência;

(...)

O que se depreende dos autos é que, embora inadimplente com a prestação de referência (03/2016), cujo vencimento estaria agendado para o dia 30/03/2016,
tal cobrança foi paga no dia
18/04/2016
, dentro, portanto, do prazo de 60 (sessenta) dias do vencimento.

Contudo, atente-se ainda que não houve pedido para continuidade da relação contratual, o que por sua vez, denota que a rescisão não lhe causara abalo significativo em sua subjetividade.

Uma coisa é o ato ser considerado ilícito contratual, outra coisa é dele, surgir a obrigação de reparar, uma vez que para que esta última seja percebida, há o cotejo dialógico entre a conduta e um dano. Se inexiste prova do dano, não há como qualificar a conduta
– pura e simples -
como ensejadora de reparação.

Não havendo comprovação mínima, sequer podemos adentrar nos liames subjetivos quanto a percepção de dano, nexo e conduta.

Neste sentido é a compreensão jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" ( AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Ainda:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - - AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO - ÔNUS DO AUTOR - IMPROCEDÊNCIA. - Compete ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Não restando comprovado a ocorrência do dano não há que se falar em indenização por danos morais. Para que se possa falar em indenização por dano moral, é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade, se sujeitando a dor, humilhação, constrangimentos, isto é, tenha os seus sentimentos violados. A dor moral, que decorre da ofensa aos direitos da personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser diferenciada do mero aborrecimento, a qual todos estamos sujeitos e que pode acarretar, no máximo, a reparação por danos materiais, sob pena de ampliarmos excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto de desmerecermos o instituto do valor e da atenção devidos. No caso dos autos não restou comprovado que a apelada tenha agido de forma a causar qualquer dano a imagem do autor. (TJ-MG - AC: 10024123447526002 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data de Publicação: 03/09/2020)

À guisa de arremate:

RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA POR FRAUDE DE CONTRATO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO PARA CONFIGURAR DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ . PRESENÇA DE FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STJ . 1. Os recorrentes alegam violação aos artigos 7º do CDC sem, contudo, apresentar argumentação jurídica clara e precisa de modo a demonstrar como teria ocorrido a referida vulneração. Incidência da Súmula 284/STF. 2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira em decorrência de falha na prestação do serviço não afasta o dever de comprovação do dano e do nexo causal entre o dano sofrido e o serviço tido como falho. 3. No presente caso, as instâncias ordinárias afastaram o dever de indenizar porquanto, embora tenha efetuado cobrança indevida de valores decorrentes de contrato de crédito fraudado, não houve demonstração da ocorrência de dano derivado da conduta do banco recorrido. 4. O Tribunal de origem, analisando os elementos fático-probatórios dos autos concluiu não haver prova do dano moral, uma vez que não se deu publicidade, no mercado financeiro, da cobrança dos valores, que posteriormente se mostrou indevida, não havendo mácula à imagem e à honra dos recorrentes. A mera cobrança indevida de valores não gera, por si só, ou seja, quando desacompanhada de restrição do crédito, dano moral indenizável, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Superior. 5. O acórdão recorrido assentou, amparado na análise das provas, que não há nos autos qualquer mínima prova no sentido de ocorrência da dano material com o encerramento dos limites de crédito. 6. Nesse contexto, revela-se evidente que para se acolher a pretensão recursal seria necessário afastar essas conclusões do Tribunal de origem acerca da não demonstração de ocorrência de dano moral e de dano material, o que somente seria possível com o reexame de provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 7. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado, qual seja: a ausência de comprovação dos danos morais e materiais bem como a alegação de que a simples cobrança de valores indevidos não configura dano moral indenizável, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF . 8. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp 1628556/PR , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 23/03/2021)

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 10/07/2024